Tribunal: TJSP
Processo: 2009211-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r a documentação que pudesse atestar a sua hipossuficiência, quedou-se inerte. Decisão atacada que deve ser mantida como forma de se preservar o nobre instituto da gratuidade que deve ser voltatado àqueles que são realmente desprovidos de recursos. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2009211-31.2020.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento das quantias pagas, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Irresignação em face de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, facultando o parcelamento da taxa judiciária. Elementos constantes dos autos, natureza e peculiaridades da demanda que militam contra o deferimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento das quantias pagas, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Irresignação em face de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, facultando o parcelamento da taxa judiciária. Elementos constantes dos autos, natureza e peculiaridades da demanda que militam contra o deferimento da assistência judiciária gratuita. Intimado o agravante a complementar a documentação que pudesse atestar a sua hipossuficiência, quedou-se inerte. Decisão atacada que deve ser mantida como forma de se preservar o nobre instituto da gratuidade que deve ser voltatado àqueles que são realmente desprovidos de recursos. RECURSO DESPROVIDO.